Tribunal: TJDFT
Processo: 0709094-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 10.216/2001. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 196 da Constituição Federal define que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas social e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
2. Internação compulsória é regida pela Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
3. Suficientemente demonstrado o que exigido por Lei: relatório médico subscrito por médico da rede oficial de saúde, que definiu necessidade de internação psiquiátrica compulsória, adoção da medida extrema com o objetivo de preservar a integridade física e psíquica do primeiro requerido em razão do quadro de heteroagressividade, apresentando sintomas psicóticos, não estando no uso adequado das medicações, não aderindo a proposta terapêutica do CAPS, não tendo capacidade de julgamento. Tem colocado a família e se colocado em situação de risco devido ao comportamento agressivo e ao uso de múltiplas drogas.
4. “Embora a internação compulsória seja medida extrema, eis que restringirá a liberdade do internado, a mesma pode ser procedida mediante a existência de elementos de prova robustos e que determinem a impossibilidade do paciente de se tratar em ambiente familiar, em especial, quando houver laudo circunstanciado recente, como é o caso dos autos” (TJDFT. Acórdão 1214749, 07032849120198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010).
6. Aliás, esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal mesmo após o reconhecimento da repercussão geral do tema. 6.1. “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.730-RG/RS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no RE 592.730-RG/RS. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 857583 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020).
7. Remessa necessária admitida e desprovida. Recurso conhecido e desprovido.